Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-29.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
CORRETAGEM PARA VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Preliminares rejeitadas. Aproximação e obtenção de resultado útil evidenciadas. Concretização do negócio em razão do trabalho executado pela imobiliária. Comissão devida. Prova dos autos que demonstrou, de modo incontroverso, que parte a autora foi contratada pela parte ré, bem como que a celebração

Ementa:
CORRETAGEM PARA VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Preliminares rejeitadas. Aproximação e obtenção de resultado útil evidenciadas. Concretização do negócio em razão do trabalho executado pela imobiliária. Comissão devida. Prova dos autos que demonstrou, de modo incontroverso, que parte a autora foi contratada pela parte ré, bem como que a celebração do negócio jurídico decorreu diretamente da aproximação realizada pela autora. Alijamento da imobiliária das negociações no momento do fechamento do negócio, o que não afasta o seu direito ao recebimento da comissão de corretagem (art. 727 do Código Civil). Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.